Tribunal: TJMT
Processo: 1003155-06.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003155-06.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), RAMINTON PUHL PETRAZZINI - CPF: 018.505.911-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. MEDIDAS LIMINARES. PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação civil pública ambiental, indeferiu pedidos de tutela de urgência consistentes em indisponibilidade de bens, embargo judicial da área, obrigações de fazer e de não fazer e suspensão de incentivos públicos.

2.

Fato relevante. Desmatamento de 6,95 hectares de floresta nativa no bioma amazônico, sem autorização do órgão ambiental, ocorrido em 2022, fora de área de reserva legal ou de preservação permanente.

3.

Decisão recorrida indeferiu a medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência; (ii) saber se é cabível a indisponibilidade de bens sem prova de dilapidação patrimonial; (iii) saber se podem ser impostas medidas satisfativas, como apresentação de PRAD, em sede liminar; e (iv) saber se são proporcionais as medidas restritivas, como suspensão de incentivos e embargo da área.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O auto de infração ambiental possui presunção de legitimidade. O risco de dano ambiental justifica a adoção de medidas preventivas.

4.

Ausente contemporaneidade do dano e inexistente demonstração de continuidade da degradação, o que afasta parte do periculum in mora.

5.

A indisponibilidade de bens exige prova de dilapidação patrimonial, conforme precedente vinculante do tribunal, não demonstrada no caso.

6.

Medidas de natureza satisfativa e irreversível, como apresentação de PRAD, demandam dilação probatória e não se admitem em tutela de urgência.

7.

A suspensão de incentivos públicos exige demonstração de risco atual e pode comprometer a atividade produtiva e a própria reparação ambiental.

8.

O embargo da área e a imposição de obrigação de não fazer são medidas adequadas e proporcionais para prevenir dano ambiental, com base nos princípios da prevenção e da precaução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência em ação civil pública ambiental exige demonstração concreta de risco atual de dano ou agravamento. 2. A indisponibilidade de bens depende de prova de dilapidação patrimonial. 3. Medidas satisfativas e de difícil reversibilidade, como apresentação de PRAD, não são cabíveis em sede liminar. 4. Medidas preventivas, como embargo da área e obrigação de não fazer, são admissíveis para evitar a continuidade do dano ambiental.”

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 1005211-80.2024.8.11.0000, Tema 10; TJMT, AI nº 1023330-55.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1001553-12.2025.8.11.0033, indeferiu todos os pedidos formulados em sede de tutela de urgência.

O Agravante alega que estão preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, diante da presença do fumus boni iuris, consubstanciado na documentação anexada à inicial, e do periculum in mora, pelo risco de agravamento dos danos ambientais e da possível ineficácia da tutela jurisdicional.

Assevera que a área degradada é objeto de especial preservação, razão pela qual a reparação imediata é indispensável, não podendo ser postergada para momento posterior à formação do contraditório.

Afirma que o embargo judicial da área e a proibição de participação em programas públicos de incentivo econômico constituem providências idôneas para impedir a continuidade de atividades ilegais e garantir a efetividade da tutela ambiental.

Argumenta que a indisponibilidade de bens, no valor estimado de R$ 69.485,98, corresponde ao custo mínimo da reparação ambiental, conforme nota técnica juntada aos autos, e deve ser deferida independentemente da demonstração de dilapidação patrimonial, por tratar-se de medida acautelatória para garantir a efetividade do processo.

Destaca que a responsabilidade do degradador ambiental é objetiva e decorre da própria Constituição Federal e da legislação ambiental, prescindindo de demonstração de dolo ou culpa, bastando a comprovação do dano, do nexo de causalidade e da autoria.

Sustenta que a decisão recorrida contraria precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça, que autorizam a concessão de tutela de urgência nas ações civis públicas ambientais com base no princípio da precaução.

Sustenta, ainda, que o tempo é fator agravante do dano ambiental e, portanto, a concessão das medidas requeridas é imprescindível para a proteção do meio ambiente e para a futura efetividade da sentença.

Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a indisponibilidade de bens; o embargo judicial da área degradada; a imposição das obrigações de fazer e de não fazer voltadas à recomposição ambiental, com apresentação de PRAD; e a suspensão da participação do agravado em linhas de crédito e benefícios públicos.

Ao fim, requer o provimento do recurso para o fim de reformar a decisão agravada.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferido, determinando-se a suspensão de quaisquer atividades produtivas na área degradada até decisão ulterior e impondo ao agravado a obrigação de não fazer, consistente em abster-se de praticar atividades lesivas ao meio ambiente.

O Agravado, em contrarrazões, pleiteia o desprovimento do recurso. Argumenta que não está configurado o periculum in mora, uma vez que os fatos remontam ao ano de 2022, inexistindo demonstração de continuidade da degradação ou de risco atual. Defende que a indisponibilidade de bens exige prova concreta de risco de dilapidação patrimonial; que a suspensão de crédito rural e incentivos fiscais revela-se desproporcional e compromete a atividade produtiva; que a imposição de apresentação de PRAD demanda dilação probatória quanto à extensão do dano e às condições técnicas de recuperação, sendo medida satisfativa e de difícil reversibilidade em sede liminar.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo provimento parcial do recurso, para deferir as medidas pleiteadas, à exceção da indisponibilidade de bens.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que, em Ação Civil Pública Ambiental, indeferiu os pedidos formulados em tutela de urgência.

No caso, o Ministério Público propôs ação civil pública visando à condenação do Agravado à reparação de danos ambientais decorrentes de desmatamento ilegal de 6,95 hectares de floresta nativa no bioma amazônico, em propriedade situada na zona rural de Nova Maringá/MT, sem prévia autorização do órgão ambiental competente, praticada no período de 07 de maio de 2022 e 14 de junho de 2022, conforme auto de infração e embargo administrativo da área lavrados pela SEMA/MT.

Na petição inicial, foi requerido, liminarmente, o deferimento das seguintes medidas: indisponibilidade de bens; embargo judicial da área degradada; obrigação de não fazer, consistente na abstenção de práticas lesivas ao meio ambiente; obrigação de fazer, com a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADA); e suspensão da participação em linhas de financiamento público e benefícios fiscais.

O Auto de Infração lavrado pela SEMA/MT goza de presunção de legitimidade e veracidade, bem como o perigo de dano milita em favor do meio ambiente, cuja degradação progressiva recomenda medidas preventivas imediatas, a fim de assegurar a eficácia da prestação jurisdicional final.

Contudo, trata-se de alegação de desmatamento sem autorização praticado no ano de 2022, não havendo contemporaneidade, bem como não se tratou de desmatamento em área de reserva legal ou de preservação permanente.

Assim, as medidas em favor do meio ambiente devem ser ponderadas de acordo com as peculiaridades do caso, que trata de um desmate não autorizado no ano de 2022, de 6,95 hectares fora de área de reserva legal ou de preservação permanente, numa propriedade com área total de 40,1806 hectares, ou seja, um desmate inferior a 20% da área, percentual permitido para uso alternativo do solo.

Com isso, a infração não trata do desmate em si, praticado estritamente dentro dos limites passíveis de utilização, mas do desmate sem a prévia autorização do órgão ambiental, ou seja, infração administrativa.

Com base nesta premissa, as medidas requeridas em tutela de urgência são extremamente desproporcionais.

A determinação de indisponibilidade de bens em sede liminar exige a comprovação de alienação e dilapidação patrimonial, nos termos da tese fixada no IRDR – Tema 10 processo paradigma 1005211-80.2024.8.11.0000, deste Tribunal de Justiça.

Ausente tal demonstração no caso em concreto é descabida a concessão da medida liminar.

A suspensão do Agravado em linhas de financiamento e programas de incentivos e benefícios fiscais exige a comprovação do risco de continuidade ou agravamento do dano ambiental, o que, conforme fundamentou o juízo de primeiro grau, não foi demonstrado.

Não havendo a comprovação de tal risco, a suspensão em linhas de financiamento compromete a atividade rural, podendo inviabilizar inclusive as medidas reparatórias pretendidas pelo Agravante.

A imposição de Plano de Recuperação de Área Degradada em sede de tutela antecipada encontra óbice na necessidade de dilação probatória para apuração da extensão atual do dano, da possibilidade técnica de recuperação, além do caráter de irreversibilidade.

Destaca-se que em consulta ao processo de origem, verifica-se que foi proferida decisão de saneamento, determinando a realização de prova pericial.

Assim, a imposição de apresentação do PRAD quando ainda pendente a realização de prova pericial que irá apontar a existência e a extensão do dano para que possa elaborar projeto de recuperação, é medida prematura.

Neste sentido:

“ (...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

É vedada, em sede de tutela provisória, a imposição de obrigação de natureza satisfativa e de difícil reversibilidade, como a apresentação e execução de PRADA, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC.

A averbação da existência de ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel configura medida cautelar lícita, de caráter informativo e reversível, prevista no art. 167, II, item 12, da Lei nº 6.015/73.

A suspensão de incentivos fiscais e participação em linhas de financiamento, por seu caráter sancionatório e patrimonial, exige contraditório e fundamentação exauriente, sendo inadequada em sede de tutela de urgência.

Medidas liminares que visam impedir a continuidade do dano ambiental, como a abstenção de uso de áreas desmatadas ilegalmente, são admissíveis com base nos princípios da precaução e prevenção.

(...)

(N.U 1023330-55.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 28/10/2025)

Contudo, em razão da necessidade de preservação ambiental, a determinação de suspensão de quaisquer atividades produtivas na área degradada – embargo judicial- mostra-se adequada, assim como a imposição de obrigação de não fazer, consistente da abstenção de praticar atividade lesiva, obrigação esta que deve nortear a conduta de todas as pessoas, a fim de viabilizar um meio ambiente equilibrado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, para reformar, em parte, a decisão agravada,

para o fim de determinar a suspensão de quaisquer atividades produtivas na área degradada até decisão ulterior e impor ao agravado a obrigação de não fazer, consistente em abster-se de praticar atividades lesivas ao meio ambiente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026